Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-93.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0703950-93.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO MARCOS PEREIRA NEIVA RODRIGUES, JEDSON RODRIGUES SILVA RECORRIDO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DESPACHO Em face do teor da Decisão ID num. 47707644, proferida pelo ora relator do processo em epígrafe, o qual se declarou impedido, determino a retirada do processo da pauta da 5a Sessão Ordinária Presencial, que ocorrerá em 14/06/23, e posterior inclusão na sessão presencial seguinte. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora